Tribunal: STF
Processo: Rcl 73574
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO ADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. A reclamante alega que o Tribunal de origem, ao não admitir recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    2. Negado seguimento à reclamação.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Verificar se o ato reclamado, ao não admitir recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, teria ofendido a autoridade do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão que negou provimento ao agravo interno julgado sob o regime dos recursos repetitivos, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte.



    5. Tendo em vista não ser cabível o agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação.



    6. A reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Negado provimento ao agravo regimental.